Tribunal: TJDFT
Processo: 0036093-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036093-02.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BENEDITO DUARTE RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. REVELIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de 26/8/2010, proferida no RE n. 626.307/SP, expressamente excepciona da determinação de suspensão “as ações em sede executiva”, decorrentes de sentença com trânsito em julgado, razão pela qual o cumprimento de sentença pode ser regularmente processado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), firmou tese que admite como parte legítima para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva quem demonstre ter sido titular de conta poupança, junto ao Banco do Brasil S.A., em janeiro de 1989. Legitimidade que se confirma mesmo quando não ostente a parte a condição de associado do IDEC nem tenha residência ou domicílio fora do Distrito Federal. 3. A liquidação de sentença não é fase antecedente necessária ao cumprimento de sentença quando a identificação do quantum debeatur puder ser feita mediante meros cálculos aritméticos, sem a necessidade de alegar e provar fatos novos. 4. Revelia. Falta de apresentação, pelo réu, de tempestiva contestação às alegações aduzidas pelo autor. Art. 344 do CPC. Fenômeno próprio à fase de certificação do direito alegado para solução do conflito de interesses (fase de conhecimento) e que, por imposição da lógica procedimental, não se verifica na fase de cumprimento de sentença, etapa essa em que, estando constituído o direito em título executivo judicial, cumpre realizá-lo. 4.1. Cumprimento de sentença coletiva em que apurado o valor do débito por simples cálculos aritméticos. Devedor regularmente intimado a apresentar impugnação, mas que deixa transcorrer in albis o prazo processual para fazê-lo; hipótese em que, deixando a parte de apresentar tempestiva impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizada está a perda, por inércia, da oportunidade de obstar, impedir ou resistir à atuação do direito estampado no título executivo judicial. Preclusão verificada para alegar excesso de execução. 5. No cumprimento individual de sentença coletiva, são efeitos pecuniários do inadimplemento da obrigação de pagar quantia certa no prazo para voluntária quitação da dívida o acréscimo de honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento). 6. Vencida a parte recorrente, devem ser majorados os honorários fixados anteriormente, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, tudo conforme determinação do § 11 do mesmo dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto os recorridos não são associados ao IDEC; b) artigo 1.036, caput e §1o, do CPC, asseverando, em síntese, que há necessidade de suspensão do processo, em virtude da discussão no Recurso Especial 1.438.263-SP da legitimidade ativa de não associado ao IDEC, para execução de sentença coletiva, e que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão; c) artigos 16 da Lei 7.347/1985, 485, inciso VI, e 783, ambos do CPC, sustentando que a coisa julgada tem efeito erga omnes apenas no Distrito Federal e não beneficia os poupadores de outras unidades da federação; d) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, §2o, do CPC, por entender que a supressão da fase de liquidação retira a liquidez e a exigibilidade do título; e) artigos 345, inciso IV, 346 e 371, todos do CDC, assegurando que, decretada a revelia, a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial é relativa, o que permite o exame dos fatos e documentos juntados pelo executado quanto à existência de excesso de execução; f) artigo 85, §2o, do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos enunciados 517 e 519, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir as alegadas ofensas aos artigos 95, 97 e 98, todos do CDC, pois não foram apreciados pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 509, §2o, do CPC, porquanto a Corte Superior pacificou o entendimento de “ser possível a realização de execução individual de sentença coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso vertente. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1617320/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Muito menos deve ser admitido no tocante às supostas afrontas aos artigos 345, inciso IV, 346 e 371, todos do CDC, pois a inconformidade relativa à revelia (com foco no excesso de execução) está acobertada pela preclusão, conforme foi acentuado pelo colegiado no ID 16786962 - Pág. 9, in litteris: Pois bem, consultando aos autos deles se extrai não ter o executado, em qualquer momento, quer ao tempo em que poderia ter impugnado o cumprimento de sentença, quer ao tempo de apresentação do presente recurso, cuidado de indicar o valor que compreende correto, tampouco se preocupou em apresentar demonstrativo de cálculo. Logo, em sua conduta desidiosa está a causa da preclusão verificada. Na atitude negligente de não juntar o cálculo dos valores que considera devidos está o intransponível óbice para verificação da efetiva ocorrência do alegado excesso de execução. Assim, pode-se concluir que tais dispositivos carecem do indispensável prequestionamento, inclusive pela ausência de oposição de embargos de declaração com tal finalidade. Assim, autorizada está a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. Igualmente não devem transitar as inconformidades relativas à suposta contrariedade aos artigos 16 da Lei 7.347/1985, 17, 85, §2o, 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.134.186/RS (Tema 407) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação; c) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Esclareça-se, ainda, que, em virtude do cancelamento da afetação do REsp 1.438.263/SP, fica prejudicado o pedido de suspensão do feito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015